Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-13.2025.8.11.0018
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001155-13.2025.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (EMBARGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROVEDOR. PERFIL FALSO EM APLICATIVO DE MENSAGERIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DECISÃO-SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de
D
eclaração
opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve sentença que reconheceu a responsabilidade civil de provedora por omissão na remoção de perfil falso em aplicativo de mensageria, com condenação em obrigação de fazer e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou violou o contraditório ao i) aplicar precedente do STF sem prévia oitiva das partes;
ii
) deixar de enfrentar argumentos sobre inviabilidade técnica de medidas preventivas e inaplicabilidade do precedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão, obscuridade ou contradição. O acórdão enfrentou as questões essenciais ao julgamento e fundamentou adequadamente a responsabilidade civil da plataforma.

4.
A menção ao Tema 987 do STF não configura decisão-surpresa. Trata-se de enquadramento jurídico dos fatos, admitido pelo
princípio
iura

novit
cúria
(o juiz conhece o direito).

5
. A aplicação de precedente qualificado independe de trânsito em julgado, conforme orientação consolidada do STJ.

6.
A responsabilização decorre de fundamentos autônomos, como a incidência do art. 14 do CDC, a caracterização de fortuito interno e a omissão da provedora após ciência do ilícito.

7.
A determinação de adoção de medidas preventivas não implica monitoramento prévio genérico, mas dever de atuação diligente, proporcional e direcionada ao caso concreto.

8.
Os embargos visam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Embargos de Declaração rejeitados

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento, ainda que contrarie o interesse da parte. 2. A utilização de precedente qualificado como reforço argumentativo não configura decisão-surpresa nem exige prévia manifestação específica das partes. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:

C,
arts
. 9º, 10, 1.022 e 1.040; CDC, art. 14; Lei nº 12.965/2014, art. 19; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1.037.396/SP (Tema 987), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.06.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.346.875/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 29.10.2019; STF,
AgR-ED
no RE 612.093/MT, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 13.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
, em virtude do acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Bruno Ricardo Barela
Iori
.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, pois teria fundamentado sua responsabilização, de forma inédita, no Tema 987 do Supremo Tribunal Federal, sem prévia discussão pelas partes e sem contraditório específico sobre o precedente.

Alega que a utilização do Tema 987 demandaria prévia oitiva das partes, nos termos dos
arts
. 9º e 10 do CPC e do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, sob pena de caracterização de decisão-surpresa.

Afirma que o referido precedente não poderia ser aplicado ao caso concreto, seja pela
pendência
de trânsito em julgado, seja pela modulação prospectiva de seus efeitos, seja, ainda, pela ressalva constante da tese quanto aos serviços de mensageria instantânea, como o WhatsApp, os quais permaneceriam submetidos ao regime do art. 19 do Marco Civil da Internet.

Relata, ainda, que o acórdão teria deixado de enfrentar os argumentos deduzidos acerca da ausência de base legal e da inviabilidade
técnica de imposição de ordem de monitoramento prévio de contas no aplicativo WhatsApp, destinada a impedir a criação de novos perfis com uso da imagem e dos dados do Autor.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados no acórdão embargado.

Nas c
ontrarrazões
, o Embargado pugna pelo não acolhimento
dos
Embargos de Declaração
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O acórdão embargado está assim ementado
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA. PERFIL FALSO EM APLICATIVO DE MENSAGERIA. FRAUDE POR TERCEIRO. OMISSÃO DA PLATAFORMA APÓS CIÊNCIA DO
ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, determinou a remoção de perfil falso em aplicativo demensagem, bem como a adoção de medidas destinadas a impedir novas criações indevidas e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Fato relevante. Criação de perfil falso por terceiro, com uso indevido do nome, imagem e dados profissionais do autor, para aplicação de golpes junto a clientes, mesmo após notificação extrajudicial dirigida à plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) saber se é possível
rediscutir
a ilegitimidade passiva após decisão saneadora não impugnada;
ii
) saber se há falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da plataforma por perfil falso criado por terceiro;
iii
) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não é conhecida, pois a matéria foi decidida em decisão saneadora não impugnada, operando-se a preclusão, nos termos do
art
. 507 do CPC.

4. A relação é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do
art
. 14 do CDC, ainda que o serviço seja gratuito, diante do proveito econômico indireto.

5. A fraude por terceiro constitui fortuito interno e não afasta o nexo causal, especialmente quando a plataforma, após ciência inequívoca do ilícito, não adota providências eficazes para cessá-lo.

6. A omissão da provedora após notificação caracteriza defeito na prestação do serviço. Não se aplica, de forma automática, o
art
. 19 da Lei nº 12.965/2014 em casos de manifesta ilicitude, como perfil falso com uso indevido de identidade.

7. O entendimento do STF (Tema 987) admite a responsabilização do provedor quando, ciente da ilicitude, deixa de agir para remover conteúdo ou conta fraudulenta.

8. O dano moral é configurado, pois a fraude atingiu a honra e a reputação profissional do autor perante clientes. O valor fixado mostra-se proporcional e adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação de decisão saneadora que rejeita a ilegitimidade passiva acarreta preclusão, vedando sua
rediscussão
em apelação. 2. A criação de perfil falso por terceiro em plataforma digital configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade do provedor quando, após ciência inequívoca do ilícito, deixa de adotar medidas eficazes para cessá-lo. 3. É devida a
indenização por danos morais quando a fraude com uso indevido de identidade profissional compromete a honra e a reputação do usuário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I, 507 e 85, § 11; CDC,
art
. 14; Lei nº 12.965/2014,
art
. 19; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.037.396/SP (Tema 987), Rel. Min. Dias
Toffoli
, Plenário, j. 26.06.2025; STJ,
REsp
nº 1.193.764/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 08.08.2011; TJMT, Apelação Cível nº 1003502-48.2022.8.11.0010, Rel. Juiz ConvocadoMárcioAparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2025
.
(Id
359725876
).

Desde logo, registro que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício.
” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não
se verifica
omissão
, contradição
ou
obscuridade
no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
a
Embargante com o entendimento adotado.

De fato
,
o acórdão embargado examinou de forma clara, suficiente e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da Embargante, em razão de sua omissão após ciência inequívoca da utilização fraudulenta de perfil falso no aplicativo WhatsApp, com uso indevido da identidade profissional do Autor.

A alegação de violação ao contraditório, sob o argumento de decisão surpresa, igualmente não merece acolhimento. A responsabilização da Embargante decorre de fundamentos jurídicos diretamente vinculados à causa de pedir e amplamente debatidos ao longo da marcha processual, especialmente quanto à omissão da plataforma diante de ilícito praticado por terceiros em seu ambiente digital.

Além disso,
a menção ao Tema 987 do Supremo Tribunal Federal não implicou inovação fática ou jurídica apta a surpreender as partes, configurando apenas reforço argumentativo à conclusão adotada. Cumpre ressaltar que o julgador não se encontra
adstrito
aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, podendo atribuir aos fatos a adequada qualificação jurídica, em observância ao princípio
iura

novit

curia

(o juiz conhece o direito).

De outro lado, também não prospera a alegação de inaplicabilidade do referido precedente
qualificado
em razão da
pendência
de trânsito em julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se exige o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a aplicação imediata das teses firmadas em sede de recursos repetitivos ou de repercussão geral.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO RE Nº 870.947/SE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RE Nº 870.947/SE PARA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AFASTADA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA SESSÃO REALIZADA EM 03/10/2019. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A orientação do STJ é no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral. Precedentes.

2. Ademais, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada em 03/10/2019, rejeitou todos os embargos de declaração e afastou, por maioria, o pedido de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE nº 870.947/SE. 3. Agravo interno não provido
.
(STJ,
Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
n.º 1.346.875/PE,
relator Ministro
Mauro Campbell Marques,
publicado no

DJe
em
29/10/2019).

No referido precedente, destacou-se, ainda, que a existência de embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma não impede
sua aplicação imediata aos processos que versem sobre a mesma controvérsia,
salvo hipótese excepcional de determinação expressa de suspensão ou de modulação de efeitos incompatível com a incidência do entendimento firmado.

Tal orientação
coaduna-se com o sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil, notadamente com o art. 1.040, que evidencia a necessidade de imediata aplicação das teses fixadas pelos tribunais superiores aos processos em curso. Embora referido dispositivo discipline, de forma específica, a hipótese de processos sobrestados, revela orientação normativa inequívoca quanto à eficácia imediata dos precedentes qualificados, independentemente do trânsito em julgado do paradigma, ressalvada eventual modulação de efeitos.

Portanto, a pendência de
trânsito em julgado do Tema 987 do Supremo Tribunal Federal não impede sua utilização como diretriz interpretativa no caso concreto, sobretudo quando empregado como fundamento complementar, e não exclusivo, da responsabilização civil reconhecida.

De toda sorte, ainda que se afastasse integralmente a referência ao Tema 987, o acórdão embargado subsistiria incólume, porquanto assentado em fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do julgado, quais sejam: a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; a caracterização de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada; a demonstração de ciência inequívoca da fraude pela fornecedora; e, por fim, a sua omissão em adotar providências eficazes e tempestivas para cessar a prática ilícita.

No que se refere à alegada omissão quanto à determinação de adoção de medidas preventivas, igualmente não assiste razão à Embargante.

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a necessidade de implementação de providências eficazes destinadas a impedir a reiteração da conduta ilícita, conclusão que decorre diretamente do dever de segurança inerente à atividade desempenhada pela fornecedora no ambiente digital.

Cumpre esclarecer, contudo, para afastar interpretações ampliativas indevidas, que tal obrigação não se confunde com a imposição de monitoramento prévio, genérico e irrestrito de todas as contas mantidas na plataforma, tampouco autoriza a exigência de varredura contínua e indiscriminada do sistema.

A determinação deve ser compreendida à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, limitando-se à adoção de medidas técnicas adequadas, possíveis e direcionadas ao caso concreto, a partir das informações específicas fornecidas pelo usuário lesado, aptas a coibir a recriação de perfis fraudulentos que se valham indevidamente de sua identidade.

Cuida-se, portanto, de dever de atuação diligente, concreta e reativa, voltado à cessação e prevenção da prática ilícita identificada, e não de imposição de controle prévio absoluto sobre o conteúdo ou sobre a criação de contas na plataforma.

Nesse contexto, não se evidencia qualquer vício integrativo no julgado, sendo nítido que a insurgência recursal busca, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do ac
ó
rdão
,
não autoriza o acolhimento dos
Embargos de Declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
:
“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegr
o

o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026